Tribunal: TJSP
Processo: 1102718-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel – Despejo por falta de pagamento com cobrança com pedido reconvencional.
Respeitável sentença de procedência da ação principal, com condenação da parte ré ao pagamento dos encargos relativos aos meses de junho/2022 a fevereiro/2023, além da multa moratória; e improcedência da reconvenção que pleiteava a devolução da caução e do valor despendido na reforma do

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel – Despejo por falta de pagamento com cobrança com pedido reconvencional.
Respeitável sentença de procedência da ação principal, com condenação da parte ré ao pagamento dos encargos relativos aos meses de junho/2022 a fevereiro/2023, além da multa moratória; e improcedência da reconvenção que pleiteava a devolução da caução e do valor despendido na reforma do imóvel, além da nulidade da multa ou aplicação de forma proporcional.
Inconformismo da locatária/reconvinte.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. O Juiz não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando houver encontrado motivação suficiente para fundamentar sua decisão. Solução contrária à pretensão reconvencional, não configura nulidade.
Restituição do valor utilizado na reforma do imóvel. Desacolhimento. A intenção de devolução do imóvel ocorreu em condições inadequadas, sendo necessária a realização de reparos para restaurar o bem ao estado original, conforme exigido pela cláusula contratual e pelo artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91, observando-se, ainda, pelo teor das mensagens que houve concordância dos sócios/locatários.
Ao contrário do que alega a ré/locatária/reconvinte, a multa cobrada é a moratória decorrente do inadimplemento dos aluguéis. Não há cobrança de multa compensatória.
Caução retida pelos autores que deverá ser abatida do valor devido em fase de cumprimento de sentença, com valor atualizado.
RECURSO DESPROVIDO.